Tribunal: STF
Processo: RE 1230657
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário.  Direito de greve. Servidor público. Descontos salariais. Anotações em ficha funcional. Falta justificada. Princípio da legalidade. Enunciado nº 636 da Súmula do STF. Tema nº 660 da repercussão geral. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pelo qual assentado o direito de a Administração descontar os dias não trabalhados em razão de greve, mas não a proceder ao registro, do mencionado período, nas fichas funcionais dos servidores, como faltas injustificadas. 
2. O recorrente sustenta a impossibilidade do exercício do direito de greve por servidores de segurança pública, incluindo guardas municipais, e requer a anotação de faltas injustificadas nas respectivas fichas funcionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a ausência de violação direta a dispositivo constitucional e a necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais para verificar eventual ofensa ao princípio da legalidade.
III. Razões de decidir
4. A verificação de afronta ao princípio da legalidade exige exame e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 636 da Súmula do STF.
5. Não se identifica violação direta de dispositivo constitucional que sustente o pedido do recorrente, sendo a alegação de ofensa ao princípio da legalidade meramente reflexa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 
Tese de julgamento: “A verificação de afronta ao princípio da legalidade, que exige interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 636/STF, quando a alegada ofensa é meramente reflexa.” 

DECISÃO


          1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DE MUNICIPIO. CAUSA SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OMISSAODE ORDEM DE REMESSA NA SENTENÇA. REEXAME PELO TRIBUNAL PARA SUA EFICÁCIA. NECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO SUMÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. DESCONTOS DE DIAS NÃO TRABALHADOS NO PERÍODO DA GREVE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. NÃO ATAQUE ESPECÍFICO À SENTENÇA. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS. REGULARIDADE FORMAL. NECESSIDADE DE ARGUMENTOS QUE COMPORTAM AS RAZÕES. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
I - Nos termos do art. 475, inc. I, do CPC , a sentença proferida contra autarquia municipal está sujeita ao duplo grau de jurisdição. A omissão do reexame necessário na sentença de primeiro grau não impede a sua realização "ex officio", a teor do disposto no 1º, do art. 475 citado, por se cuidar de condição de eficácia da sentença.
 II - O recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam a interposição do mesmo, bem como a necessidade de reforma da decisão. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 
III - Conhecer do referido recurso seria afrontar o princípio da inércia, previsto no artigo 2º, da Lei Adjetiva Cível. Necessário seria atribuir um requisito da apelação que não foi satisfeito diante da leitura do recurso. IV - Por outro lado, não verifico nenhum vício de ordem pública na decisão de primeiro grau, eis que se encontra devidamente fundamentada, conforme expressa o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
V - Recurso de apelação não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e de jurídicos, contidos no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. 
VI - O direito de greve reveste-se de absoluta legalidade, porquanto decorre de um princípio constitucional que não pode ser modificado por norma hierarquicamente inferior. 
VII - É robusta a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a legalidade do direito de greve de servidores públicos, todavia, ressalvando a possibilidade do desconto da remuneração correspondente aos dias de paralisação, ante a ausência de regulamentação da matéria. 
VIII - Apelação cível não conhecida. Reexame necessário conhecido e provido. Sentença reformada. Ação improcedente.” (e-doc. 6, p.18-9)

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8, p. 21-31).

3. Foram, então, interpostos recursos especial (e-doc. 7, p. 5) e extraordinário (e-doc. 9, p. 4-29). Na sequência, o STJ deu provimento ao especial para anular o acórdão relativo aos embargos de declaração opostos na origem (e-doc. 11, p. 42), razão pela qual o então Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, assentou a perda de objeto do extraordinário (e-doc. 13). 

4. Em seguida, o TJCE julgou novamente os declaratórios, acolhendo-os, com efeitos infringentes, mediante fundamentos assim sintetizados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. DIREITO DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO. ANOTAÇÃO NA FICHA FUNCIONAL DE FALTAS INJUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE UM DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. A teor do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe recurso de embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, podendo ser admitido, também, para correção de erro material. 
2. O acórdão embargado, proferido pela extinta 7ª Câmara Cível, foi omisso quanto à análise da tese de impossibilidade de anotação de faltas injustificadas ao trabalho no cadastro funcional dos servidores, bem como contraditório, uma vez que, mesmo reconhecendo a legalidade da greve deflagrada, permitiu a referida anotação. 
3. Os dias de paralisação em razão do movimento grevista não podem ser anotados na ficha funcional do servidor como “faltas justificadas”, justamente para evitar repercussões negativas em sua carreira, decorrentes do exercício regular de um direito, que lhe é assegurado pelo art. 37, VII, da Carta Magna de 1988. Precedentes do STF, STJ e Tribunais Estaduais. 
4. Aclaratórios conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (e-doc. 17).

5. Contra esse acórdão, o Município de Fortaleza protocolou o recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 19, apontando violado o art. 37, caput, da Constituição da República e contrariado o princípio da estrita legalidade.

5.1. Discorre sobre a impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve por servidores que integram o quadro de segurança da Administração, restrição na qual se incluem os guardas municipais.

5.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado procedente o pedido de anotação, como faltas injustificadas, nas fichas funcionais, do período de paralisação, em razão da impossibilidade da participação dos agentes de segurança em movimento paredista. 

6. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 25), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, consignando que a matéria objeto do extraordinário é diversa daquela referente ao Tema nº 531 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

7.  Na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) ajuizou ação ordinária contra o Município de Fortaleza, pleiteando a devolução dos descontos relativos aos dias parados em razão de greve, bem como a retirada das punições e anotações em ficha funcional dos servidores. 

7.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente, uma vez que o Juízo deferiu apenas o pagamento dos dias parados (e-doc. 4, p. 3). O TJCE, entretanto, reformou a sentença, assentando o direito ao desconto dos dias não trabalhados, em razão da suspensão do labor em tal período, e determinou que a Administração se abstivesse de anotar, nas fichas dos servidores, a existência de faltas injustificadas (e-docs. 6 e 17).

8. O Colegiado de origem asseverou que a participação em greve resulta na suspensão do trabalho no período pertinente, o que assegura o desconto do pagamento dos dias parados e ocasiona a anotação do mencionado lapso temporal como faltas justificadas. Registrou expressamente a “impossibilidade de anotação como faltas injustificadas a fim de evitar repercussões negativas em sua carreira, decorrentes do exercício regular de um direito, que  lhe é assegurado pelo art. 37, VII, da Carta Magna de 1988”.

8.1. A argumentação do recorrente é no sentido do direito da Administração de registrar nas fichas funcionais a ocorrência de faltas injustificadas, em atenção ao princípio da legalidade, sob o fundamento de que os servidores grevistas praticaram infração disciplinar.  

9. A verificação de afronta ao princípio da legalidade depende de necessário exame e de interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o presente recurso extraordinário, ante o teor do enunciado nº 636 da Súmula do STF: 

E. 636. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

10. Não foi indicada a violação a dispositivo constitucional que sustente diretamente o pedido do recorrente, pelo que a alegação genérica do princípio da legalidade, no caso, se houvesse, seria meramente reflexa.

11. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO/TERGIVERSAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou sentença penal absolutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 636/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.525.30-AgR/SP, Rel. Min.Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.04.2023. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DAS EMPRESAS AUTORAS PARA REGISTRO SANITÁRIO PELA ANVISA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES A TERCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.360/1978, 9.279/1996, 9.787/1999, e 10.603/2002, Decreto nº 1.355/1994 e Acordo TRIPS), além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 636 do STF 2. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, §4º do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(ARE nº 1.372.549-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concessão de licença ambiental. 3 . Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.160.836-AgR / SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 01/02/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. DIPOSIÇÃO DE CONTEÚDO GENÉRICO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 736.434-AgR / CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08/04/2014, p. 30/04/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O aresto impugnado concluiu, com fundamento no substrato fático constante dos autos e em diversos dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal, e de outros diplomas legais pela Lei n. 13.964/2019, que recebeu a alcunha de Pacote Anticrime (e-STJ. fl. 105), que, na hipótese, considerando que o paciente, condenado pela prática de tráfico de drogas, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário – 40% (e-STJ. fl. 109). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos de natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Os Ministros desta CORTE já assentaram tratar-se de matéria de cunho estritamente infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1330176, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/8/2021; ARE 1331462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/6/2021; ARE 1327991, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/6/2021; ARE 1324234, Rel.Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/6/2021; ARE 1321501, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/6/2021. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.331.432-AgR-SEGUNDO / SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO ESTIPULADO EM ACORDO COLETIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO BENEFÍCIO, SE SALARIAL OU DE PRÊMIO. EXTENSÃO AOS BANCÁRIOS INATIVOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA - POR FORÇA DA PORTARIA Nº. 375/69 QUE ESTABELECEU COMO CONDIÇÃO BENÉFICA AOS SEUS EMPREGADOS, A PARTIR DA APOSENTADORIA, A BENESSE DE SEREM CONSIDERADOS, A QUALQUER TEMPO, EMPREGADOS ATIVOS, RECEBENDO AS MESMAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E AUMENTOS DOS DEMAIS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUESTÃO ADSTRITA À JUSTIÇA TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “ É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”. 4. A exigência do prequestionamento impende salientar, não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador, porquanto consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal em seu art. 102, no qual não há previsão de apreciação originária de temas não debatidos nas instâncias recursais anteriores. 5. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional 6. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (...)8. Agravo regimental desprovido.”
(AI nº 800.182-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2012, p.  17/04/2012).

12. Ainda que assim não fosse, o que se ressalta apenas por apreço à argumentação, no mais, o acórdão recorrido está em consonância da jurisprudência do STF. Confiram os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE GREVE. MI 708/DF. APLICAÇÃO DAS LEIS 7.701/88 E 7.7783/89. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. POSSIBILIDADE.
    1. A decisão agravada nada mais fez do que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31/10/2008, determinou a aplicação das Leis  7.701/88 e 7.7783/89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.
    2. A decisão que deu provimento ao recurso extraordinário concedeu a ordem nos termos do pedido inicial, o qual não pretendeu o pagamento dos dias de paralisação, mas apenas a justificação das faltas durante o período de greve.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 551.549/SP-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 24/05/2011, p. 13/06/2011).

“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GREVE. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. FALTA POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A simples circunstância de o servidor público estar em estágio probatório não é justificativa para demissão com fundamento na sua participação em movimento grevista por período superior a trinta dias. 2. A ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em movimento grevista em faltas injustificadas. 3. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”
(RE nº 226.966-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/208, p. 21/08/2009).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator